Tribunal: TJMT
Processo: 1018552-18.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 1018552-18.2020.8.11.0000
Ação Rescisória no 1018552-18.2020.811.0000
Autores: Marlise Bizzi e Tarcisio Machado da Rosa
Requeridos: Eliete Silva Utsch, Ana Júlia Silva Utsch, Evillyn Vitória Silva Utsch e Itaú Seguros de Auto e Residência S/A.
Cuida-se de Ação Rescisória com Pedido de Tutela de Urgência proposta por Marlise Bizzi e Tarcisio Machado da Rosa, com o objetivo de desconstituir o acórdão, transitado em julgado em 11.10.2019 que, à unanimidade, proveu parcialmente a Apelação no 26198/2018 e que manteve a sentença de parcial procedência, proferida na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Pensionamento no 0000266-32.2010.811.0041, código no 408181, proposta por Eliete Silva Utsch e por suas A.J.S.U. e E. V.S.U . representadas por sua genitora, em fase de Cumprimento de Sentença na 7a Vara Cível de Cuiabá.
A sentença lançada em 22.8.2017, assim foi proferida:
“O Juiz singular acolheu parte dos pedidos e condenou ambos os Recorrentes ao pagamento solidário de indenização por danos morais no valor equivalente a 200 (duzentos) salários mínimos vigente na data da sentença (22/08/2017), com juros de mora de 1% (um por cento) o mês, desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.
Ainda condenou os Recorrentes ao pagamento de pensão mensal em valor correspondente a 1.3 (um ponto três) salários mínimos, reduzido pela metade em virtude do reconhecimento da concorrência de culpas, consignando que a verba é devida desde a data do óbito da vítima (28/06/2008), até a data em que o de cujus completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade (07/12/2054).
O Julgador assentou que as prestações vincendas deverão ser reajustadas de acordo com o salário mínimo e que as vencidas deverão ser pagas em parcela única, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC, a partir da data em que cada parcela deveria ser paga.
Determinou que os Recorrentes constituam capital para garantia do pagamento do valor das prestações vincendas da pensão alimentícia.
Por fim, condenou ambas as partes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.”
O acórdão, proferido em 05.9.2018, ao dar parcial provimento ao apelo no 26198/2018, assim determinou:
“a) fixar a pensão mensal em 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente na data do óbito em razão da dedução de 1/3 (um terço) referente aos gastos pessoais da vítima, sendo devido à companheira até a data em que o falecido atingiria 65 (sessenta e cinco anos) e aos filhos até quando completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade.
b) consignar que as prestações vencidas deverão ser pagas de uma única vez, acrescidas de correção monetária pelo INPC a contar da data em que cada uma das parcelas passou a ser devida, bem como acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e as vincendas, por sua vez, deverão ser pagas todo dia 10 (dia) de cada mês e, para o caso de descumprimento da obrigação, incidirá juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do inadimplemento de cada prestação.
c) determinar que diante da manutenção da concorrência de culpa à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, das prestações vencidas, cuja quantia deverá ser paga em parcela única, deverá ser deduzido 50% (cinquenta por cento) do valor total e atualizado.
d) estabelecer que as prestações vincendas deverão incidir sobre 50% (cinquenta por cento por cento) do salário mínimo.
Tendo em vista a reforma parcial da sentença e, bem como que ambas as partes são sucumbentes, mantenho o decisum singular no capítulo em que condenou os litigantes ao pagamento, pro rata, das verbas de sucumbência e, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. É como voto.”
Nesta Rescisória, os autores, Marlise Bizzi e Tarcisio Machado da Rosa, alegam violação a regra do art. 966, V, do CPC, ao argumento de que a decisão rescindenda viola o art. 66 do Código de Processo Penal e do art. 935 do Código Civil, máxime por restado provado que a primeira requerente não concorreu para a infração penal, tendo sido reconhecida a culpa exclusiva da vítima.
Relatam “No dia 28 de junho de 2008, por volta das 22h10m, a primeira Requerente conduzia o veículo marca GM, modelo Corsa Classic Spirit e, ao tentar fazer um contorno na Avenida Beira Rio, nas proximidades da empresa Tortuga, fora surpreendida pela motocicleta da marca YAMAHA, modelo FAZER YS 250, placa HEZ-2185, de propriedade da Sra. EUNICE COSTA, na ocasião conduzida por YAN ROBSOM DELGADO PEREIRA, vítima do acidente, que, em desrespeito às sinalizações da via em que trafegava, qual seja, a Avenida Beira Rio, trafegava em velocidade superior à permitida, conforme constatado no respectivo Laudo Pericial.”
Afirmam que não bastasse a imprudência ao limite de velocidade, o Sr. Yan Robsom Delgado Pereira, condutor da motocicleta, estava com o farol apagado e procedeu de forma repentina, sem oportunizar à primeira requerente, Marlise Bizzi, que pudesse aguardar para efetuar a travessia ou adotar qualquer outra manobra de desvio, fato que levou à colisão dos veículos, como alega.
Sustentam a imperícia, imprudência e negligência do condutor da moto, decorrente da falta de habilitação para conduzir seu veículo e, culpa exclusiva da vítima.
Arguem que na ação penal, posteriormente ao trânsito em julgado da ação civil, restou concluída a culpa exclusiva da vítima e a absolvição, cujo regramento adotado pela sentença proferida em 02.9.2019 – inciso VII, do art. 386, do CPP “não existir prova suficiente para a condenação” – foi retificado em sede de Apelação no 0001288-59.2009.811.0042, com acórdão proferido em 27.5.2020 e transitado em julgado em 13.7.2020, para constar que a absolvição se dera com base na regra do inciso IV, do art. 386, do CPP, ou seja, de “estar provado que o réu não concorreu para a infração penal”.
Após discorrerem que a condenação civil tomou por base ilícito, cuja sentença/apelação penal, tida por prova nova, isentaram de culpa a condutora do veículo automóvel e aqui primeira requerente e discorrem ainda sobre a culpa exclusiva da vítima, defendem a concessão de tutela de urgência para fim de suspender o trâmite do Cumprimento de Sentença no 0000266-32.2010.811.0041, código no 408181, apresentado pelos aqui requeridos.
Ao final, pugnam pela procedência da ação.
Intimados a comprovarem a condição de hipossuficientes, trouxeram documentos aptos a demonstrarem a impossibilidade de pagamento das despesas do processo, em especial da importância de R$29.208.11 referente ao recolhimento de 5% do valor da causa que é de R$584.162,31.
Apresentaram cópias de suas Carteiras de Trabalhos e Termo de Homologação de Rescisão de Contrato de Trabalho de Tarcisio Machado da Rosa, que comprovam o desemprego e a falta, pois de remuneração. Também pedido de auxilio emergencial para a autora Marlise Bizzi formulado em 08.4.2020, ainda pendente de análise e recebimento de seguro desemprego de Tarcisio Machado da Rosa recebido em 02.4.2020 em razão da demissão ocorrida em 06.3.2020 e declaração de renda que consigna a além da remuneração que recebia antes da demissão, também a propriedade apenas de um imóvel financiado junto a Caixa Econômica Federal e de um automóvel de Peugeot 206 no valor de R$9.000,00.
Assim defere-se, pois, o pedido de justiça gratuita aos autores desta Ação Rescisória.
Pois bem. Quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência, a fim de suspender o trâmite do Cumprimento de Sentença que ensejou a propositura desta Ação Rescisória, verifica-se que os aqui autores demonstraram que após a prolação a sentença, ocorrida em 22.8.2017, que os condenou na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Pensionamento no 0000266-32.2010.811.0041, código no 408181, proposta por Eliete Silva Utsch e por suas A.J.S.U. e E. V.S.U. representadas por sua genitora, agora em fase de Cumprimento de Sentença na 7a Vara Cível de Cuiabá, que foi reformada parcialmente pelo acórdão proferido na Apelação no 26198/2018, julgada em 05.9.2018 e transitado em julgado em 11.10.2019 em razão de desprovimento, pelo STJ, do AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1470849 – MT em 16.9.2019 (id.’s 56303956 e 56303957), sobreveio a absolvição da condutora, aqui autora, Marlise Bizzi, na esfera penal.
O acórdão da Apelação Criminal no 0001288-59.2009.811.0042, proferido em 27.5.2020 e transitado em julgado em 13.7.2020, reformou parcialmente a sentença criminal absolutória proferida em 02.9.2019, apenas para constar que a absolvição se dera com base na regra do inciso IV, do art. 386, do CPP, ou seja, de “estar provado que o réu não concorreu para a infração penal” e não pela regra do inciso VII, do art. 386, do CPP (“não existir prova suficiente para a condenação”), como fez a sentença criminal.
A antecipação da tutela em Ação Rescisória, em razão do seu caráter excepcionalíssimo, exige a análise cumulada da demonstração da probabilidade do direito alegado e a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme orientação do STJ:
“AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA.
I - Trata-se de agravo interno contra decisão proferida em ação rescisória ajuizada, com fundamento no art. 966, V e VIII, do CPC/2015, pretendendo rescindir acórdão proferido pela E. Primeira Turma.
II - A parte autora aponta violação dos arts. 423, 424 e 437 do CPC/73, atuais 467, 468 e 480, sustentando ser possível aos tribunais determinar a realização de provas, até mesmo diante de casos envolvendo direitos disponíveis, voltando-se contra o acórdão rescindendo, na parte em que entendeu que o acórdão regional rejeitou o laudo técnico de forma fundamentada. Indeferiu-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.
III - A concessão da liminar de antecipação da tutela em ação rescisória é medida absolutamente excepcional e que, por isso, exige a presença inequívoca dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015. Nesse mesmo sentido: AR 5.417/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/09/2014, DJe 02/10/2014).
IV - No caso ora colocado a deslinde judicial, os requisitos legais necessários para a concessão da tutela de urgência não estão presentes.
V - O periculum in mora somente se evidenciaria em razão do iminente cumprimento de sentença, uma vez que a autora, em nenhum momento, sagrou-se vencedora, situação que não ampara, de forma isolada, sua pretensão liminar.
VI - No tocante ao fumus boni iuris, a pretensão não encontra amparo. O acórdão rescindendo, examinando a questão posta a debate, considerou que o julgador não está adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção em outros elementos, desde que de forma fundamentada, o que teria ocorrido na situação descrita nos autos.
VII - Discordar da conclusão a quo, demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos o que faz incidir o óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
VIII - Agravo interno improvido.” (AgInt nos EDcl na AR 6.570/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2019, DJe 17/12/2019)
E, a princípio, resta demonstrada a probabilidade do direito invocado e a relevância jurídica dos argumentos apresentados pelos autores, decorrentes da conclusão dada pelo posterior acórdão da Apelação criminal, de absolvição da condutora do veículo e aqui autora, Marlise Bizzi, por restar provado que não concorreu para a infração penal.
Já o perigo de dano advém dos efeitos da execução causados pelo prosseguimento do Cumprimento de Sentença apresentado pelos requeridos, a exemplo de eventuais constrições.
Isso posto, defere-se o pedido de antecipação de tutela, a fim de possibilitar a suspensão do trâmite do Cumprimento de Sentença apresentado pelos aqui requeridos.
Cite os requeridos para apresentarem sua resposta no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia (art. 970 do CPC).
Na sequência, colha-se parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 09 de setembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator